Tribunal: STF
Processo: HC 54015
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE CRIME CONTINUADO QUANDO O AGENTE
PRATICA ROUBO CONTRA VITIMAS DIFERENTES, AINDA QUE OS CRIMES TENHAM
SIDOS COMETIDOS EM TEMPOS PROXIMOS, E EM CONDIÇÕES DE LUGAR E
MANEIRA DE EXECUÇÃO IDENTICAS. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
TENTATIVA OU DE CONSUMAÇÃO DO CRIME E MATÉRIA QUE ENVOLVE EXAME
PROFUNDO DE PROVAS, O QUE NÃO CABE NO ÂMBITO DE HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS DENEGADO.